Tribunal: TJDFT
Processo: 0719692-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. PENHORA DE RECEBÍVEIS. PRECLUSÃO. REQUERIMENTOS NÃO APRECIADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou extinta a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis do devedor.

2. Na origem a autora, ora recorrente, deu início à fase de cumprimento de sentença, a fim de ver satisfeito o seu crédito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no exaurimento dos meios de busca requeridos pelo credor e na possibilidade de suspensão e arquivamento do feito em razão do esgotamento das buscas por bens penhoráveis do devedor, nos termos do art. 921, III, do CPC.

5. Em suas razões recursais, a exequente afirma que não houve o esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis do devedor. Noticiou ter sido efetuadas buscas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas. Afirmou que foram indeferidos os requerimentos de consulta ao sistema INFOJUD e a busca e respectiva penhora de créditos em favor de terceiros, relativos às operações com cartões de crédito. Sustenta que a inexistência de bens penhoráveis resulta a suspensão do processo de execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, não sendo hipótese de extinção do feito. Requer a anulação da sentença para que seja determinada as buscas aos sistemas noticiados.

6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora (ID no 47817294).

7. No que diz respeito à consulta ao sistema INFOJUD e a busca e respectiva penhora de créditos em favor de terceiros, relativos às operações com cartões de crédito, os pleitos foram analisados pelo Juízo de origem em decisões passíveis de recurso via agravo de instrumento. Tratam-se, portanto, de matéria preclusa. Os agravos de instrumento não interpostos pela parte em tempo oportuno, e não foram objeto da sentença, o que impede a sua análise por meio do presente recurso inominado.

8. No tocante às demais providências requeridas logo quando do pedido de ingresso do feito em sua fase executiva, assiste razão à recorrente, porquanto o Juízo de origem não apreciou os pedidos relativos às consultas ao SREI, SIMBA, COAF, CAGED, CENSEC, INFOSEG, ANAC, SNCR, SERASAJUD, SEI e SIGRH (Id. 47817218). Neste sentido, irregular a extinção do processo sem análise dos requerimentos.

9. Prejudicada a análise a respeito da possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença nos termos do art. 921, III do CPC.

10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para desconstituir a sentença, em razão da ausência de análise dos pedidos de consulta ao SREI, SIMBA, COAF, CAGED, CENSEC, INFOSEG, ANAC, SNCR, SERASAJUD, SEI e SIGRH (Id. 47817218).

11. Sem custas e honorários, ante a gratuidade de justiça deferida e a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.